Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ afetou os recursos especiais n. 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (Tema 1.069).
2. Na oportunidade, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando demonstrados seus requisitos. Como o presente recurso trata do indeferimento da tutela de urgência e o cerne da discussão é justamente a urgência ou emergência do procedimento requerido pela agravante, é cabível o seu julgamento imediato.
3. Apesar da relevante fundamentação da agravante, o acervo probatório não indica que o tratamento possui urgência que justifique a concessão do pedido liminar. Ao contrário do alegado, apesar de recomendar o procedimento cirúrgico, o relatório médico não descreve caráter de urgência que coloque em risco a vida ou a saúde da beneficiária. Não há perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, de modo que é razoável a espera pelo desenvolvimento da demanda. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.